Tribunal: STF
Processo: RE 721108
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pela União, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI. SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL AO INCRA. FUNRURAL. ISENÇÃO. LEI Nº 2.613/55. 1. O SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial não é empresa, mas entidade de ensino sem fins lucrativos, filiado ao sistema da previdência social urbana e, obviamente, sem qualquer vinculação com o meio rural. 2. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 3. Agravo interno conhecido e desprovido”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 149, 154, I, e 195, I, §7º, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    A Corte de origem decidiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “Quanto à contribuição para o INCRA e para o FUNRURAL, estou convencido de que o autor não estava obrigado ao seu recolhimento. 



    É que nos termos dos arts. 12 e 13 da Lei nº 2.613/55, o SENAI goza de ampla ISENÇÃO fiscal como se fosse a própria União. Vejamos: 



    “Art. 12 – Os serviços e bens do S.S.R. gozam de ampla isenção fiscal como se fossem da própria União. 



    Art. 13 – O disposto nos arts. 11 e 12 desta Lei se aplica ao Serviço Social da Indústria (SESI), ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), e ao Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio (SENAC).” (Grifei). 



    Isto significa dizer que nas hipóteses em que a União for beneficiada com isenções fiscais, o autor também o será. É esta exatamente a hipótese dos autos, já que por força do art. 4º, item III, do Decreto nº 60.466/67 a União Federal está isenta do recolhimento das referidas contribuições. 



    Além disto, ainda que assim não o fosse, o SENAI, sendo instituição de ensino industrial, não pode ser equiparado a empresa (muito menos rural) para efeito do pagamento dos mencionados tributos [...].”



    Nesse contexto, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Ementa: Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ICMS-importação. Imunidade. SENAI. Reconhecimento pela origem de que a atividade está ligada aos fins da instituição . Questão infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmula 279/STF. IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1502077 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 10-10-2024)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS À ATIVIDADE EDUCACIONAL DO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI. INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. IMUNIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. SÚMULA 279/STF. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Para dissentir da conclusão adotada pelo Juízo de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do Código de Processo Civil/2015.” (RE 1307491 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 05-12-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-251 DIVULG 09-12-2022 PUBLIC 12-12-2022)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DIREITO TRIBUTÁRIO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA FINS DE RECONHECIMENTO DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – LEI Nº 12.101/2009 – INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL – RE 642.442-RG/RS, TEMA 459 RG –NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA – AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL – REEXAME DE FATOS E PROVAS – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF – AO AMPARO DO ENUNCIADO 512 DA SÚMULA/STF, NÃO SE APLICA O DISPOSTO NO § 11 DO ART. 85 DO CPC – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I – Esta Suprema Corte reputou ser infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa ao preenchimento dos requisitos para fins de reconhecimento da imunidade tributária prevista no §7º do art. 195 da Carta Magna (RE 642.442-RG/RS , Tema 459 RG, Ministro Cezar Peluso). II – O acórdão da instância de origem amparou-se em legislação de natureza infraconstitucional para chegar a conclusão de estarem presentes os requisitos para reconhecimento da imunidade tributária em questão, de modo que a suposta ofensa aos dispositivos constitucionais qualificar-se-ia como reflexa. III – Para chegar à conclusão de que a pessoa jurídica impetrante fazia jus a imunidade tributária pleiteada, ainda que não apresentado o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS, o Tribunal a quo respaldou-se nas provas acostadas aos autos, demandando, assim, o reexame de fatos e provas, o que é inviável em sede de recurso extraordinário. Enunciado 279 da Súmula/STF. IV – Não aplicação do disposto no § 11 do art. 85 do CPC por tratar-se, na origem, de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do Enunciado 512 da Súmula/STF. V – Agravo interno desprovido.” (RE 1308462 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 17-05-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-098 DIVULG 21-05-2021 PUBLIC 24-05-2021)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente